Tribunal: CARF
Processo: 10280.721200/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721200/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.166 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
PAULO SERGIO DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. OBRIGAÇÃO DE
AVERBAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A área de reserva legal é de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu
reconhecimento, precisa ser demonstrada por meio de provas hábeis e idôneas,
especialmente por meio de averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel. Inexistindo demonstração da averbação, não
se reconhece a reserva legal.
UNIDADE
DE
CONSERVAÇÃO
DA
NATUREZA
-
RESERVA
EXTRATIVISTA.
Alegação de que o imóvel objeto de lançamento esteja localizado dentro de
perímetro de unidade de conservação e/ou de reserva extrativista, por si só, não
possibilita a isenção de ITR; para tal, precisa comprovar, com provas hábeis e
idôneas, área declarada em caráter específico como de interesse ambiental, por
órgão competente federal ou estadual, para determinadas áreas da propriedade
particular. Declaração geral, por região local ou nacional, não é suficiente para
atestar restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.164, de 1 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10280.721201/2012-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721200/2012-04
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721200/2012-04

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de primeira instância, consubstanciada em Acórdão exarado que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação.
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no SIPT, por
aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN tributável, bem como glosou
integralmente a área de exploração extrativa declarada e a área de atividade granjeira ou aquícola
informada, conforme demonstrativo anexado nos autos.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo, bem como documentos comprobatórios da área de
exploração extrativa declarada e da área de atividade granjeira ou aquícola informada.
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual discorda do lançamento
suplementar sustentando erro de fato na DITR transmitida.
Diz que o Decreto Presidencial n.o 4.340/2005 criou a Reserva Extrativista do
Arióca, localizada no município de Oeiras do Pará e Bagre, uma extensa área de floresta nativa
que foi transferida para o domínio do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade – ICMBIO,
sendo-lhe transferido não somente a propriedade do imóvel como também o domínio útil e a
posse, haja vista que a destinação que o contribuinte pretendia dar a propriedade, todas lhe foram
proibidas como agricultura, pecuária e manejo da floresta. Em verdade, criou-se uma grande
reserva legal que independe de averbação. Sustenta que por não mais ter atividades sobre o
referido imóvel (desde a criação da reserva em 2005) o imposto lançado correspondente ao
exercício em referência é descabido e nulo. Informa que nos idos do ano 2000 teria tomado posse
da área que corresponde à Fazenda São João, tendo, naquela ocasião, introduzido benfeitorias,
procedendo à demarcação da área no total de 2.499,00ha, com a intenção de torná-la produtiva,
com a destinação de 80,0% de mata virgem para a exploração de um projeto de manejo e o
restante 20,0%, instalar, futuramente, um projeto agropecuário, mas, a partir de 2005, ficou
impossibilitado de continuar o projeto.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é negada a tese de nulidade por observar a autuação todos os
rigorosos procedimentos do processo administrativo fiscal.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721200/2012-04

Em seguida, é dito que o contribuinte pretende questionar que seu imóvel está
localizado em área de proteção ambiental e que, portanto, o fato gerador do ITR é inexistente,
pois, com o advento da legislação criadora da Reserva Extrativista do Arióca, em 2005, teria
ocasionado a transferência da propriedade do imóvel, seu domínio útil e posse ao ICMBIO, em
virtude de que a destinação que o contribuinte pretendia dar a propriedade lhe foram proibida,
como a agricultura, pecuária e manejo da floresta. Afirma que o recorrente objetiva retificar a
DITR para reconhecimento de Área de Preservação Permanente (APP) e/ou de Área de Floresta
Nativa (AFN), ou qualquer outra área de preservação ambiental com possibilidade de isenção do
ITR, a exemplo da reserva legal. Pondera que inexiste provas para atestar áreas ambientais do
imóvel.
Quanto a criação de Reserva Extrativista, é consignado que a Lei n.o 9.985, de
2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, revogou o art. 5.o
da Lei n.o 4.771/1965 e estabeleceu os critérios e normas para a criação, implantação e gestão
das unidades de conservação, categorizadas em Unidades de Proteção Integral e Unidades de
Uso Sustentável, aduzindo que o objetivo das Unidades de Conservação descritas na lei citada é
a preservação do meio ambiente, de ecossistemas e da flora e fauna; porém, algumas permitem a
exploração do imóvel e outras a impedem totalmente, o que justifica diferenças entre as áreas de
imóveis nelas localizados também para efeito de tributação ou não pelo ITR, de modo que se
exige ato específico e não geral para a isenção do ITR.
É esclarecido que, na forma do art. 14 da Lei n.o 9.985/2000, a Área de Proteção
Ambiental integra o Grupo das Unidades de Uso Sustentável, e “tem como objetivos básicos
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais”, como previsto no “caput” de seu art. 15, que
ainda prevê em seu § 2.o a possibilidade de serem estabelecidas normas e restrições para a
utilização de propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental. Logo, o fato
de o imóvel estar inserido em uma área onde há restrições de exploração, nos termos da
legislação ambiental, não é suficiente para que suas áreas sejam consideradas isentas de
tributação, cabendo a comprovação efetiva das áreas enquadradas nas isenções previstas na
legislação tributária (caráter específico). Por isso, importante apresentar laudo técnico, elaborado
por profissional habilitado que detalhe devidamente a distribuição e dimensão das áreas do
imóvel de forma a enquadrá-las nas isenções previstas no art. 10, § 1.o, inciso II, da Lei n.o
9.393/1996, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, o que não foi feito.
A decisão de piso, ainda, consignou a não apresentação de Ato Declaratório
Ambiental – ADA, tempestivo, apresentado ao IBAMA, documento que entende ser essencial.
Por fim, a decisão hostilizada pontuou que não houve manifestação a respeito da
glosa da Área de Atividade Granjeira ou Aquícola e nem da alteração do VTN, finalizando com
o não provimento da impugnação.
No recurso voluntário o sujeito passivo limita a sua discussão a existência de
reserva legal que não precisa estar averbada para, ao final, requerer o cancelamento do
lançamento.
É o relatório.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721200/2012-04

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a os pressupostos de admissibilidade.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre
o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao
lançamento de ofício e se refere a exigência de ITR (Imposto sobre a
propriedade Territorial Rural).
Adicionalmente, consta dos autos demonstrativo de apuração no qual se
vê que a glosa foi efetivada sobre a “Área de Exploração Extrativa”
declarada de 1.950 hectares, “Área de Atividade Granjeira ou Aquícola”
declarada de 200 hectares. O VTN declarado foi glosado e arbitrado
conforme o SIPT por ter sido considerado subavaliado o posto na DITR.
Entretanto, o recorrente não ataca tais pontos.
Lado outro, o contribuinte não declarou existência de Área de
Preservação Permanente (APP), Área de Reserva Legal, Área de
Interesse Ecológico, Área de Servidão Florestal, Área Coberta por
Florestas Nativas. Nenhuma destas foi declarada.
O fato é que recorrente, em verdade, desde a impugnação, de certo modo,
alega erro de fato na DITR por ele transmitida, pois sustenta existir uma
área ambiental decorrente do Decreto presidencial n.o 4.340/2005 que
criou a Reserva Extrativista do Arioca, localizada no município de Oeiras
do Pará e Bagre, uma extensa área que foi transferida para o domínio do
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade – ICMbio, e teria suspendido
todas as atividades na área declarada por proibição expressa do órgão.
Com base no Decreto e nos fatos que constituem o direito material o
contribuinte considera-se isento do pagamento do ITR por assim se
caracterizar e por não estar explorando a floresta que constitui a reserva
legal.
No recurso voluntário, após tal alegação, entra na tese que pretende
discutir e a tese é que se cuida de uma Reserva Legal e que não precisa
de averbação.
Comenta, ademais, que a área compreendida em programa oficial de
reforma agrária é isenta, mas sobre isso nada mais apresenta no recurso
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721200/2012-04

voluntário, por conseguinte não lhe assistindo razão em pretensão de
isenção sob alegação de reforma agrária.
Pois bem. Quanto a Reserva Legal, essa para gozar da isenção ao ITR
precisa, obrigatoriamente, da sua averbação à margem da matrícula do
imóvel. A temática é pacífica no CARF. Logo, como não restou
comprovada a averbação tempestiva, não faz jus o contribuinte a benesse.
É que o art. 144 do CTN informa que o lançamento se reporta à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação, que no caso é 1.o de janeiro de
cada ano. Demais disto, a legislação que rege a caracterização da
“reserva legal”, à época dos fatos, exige, para o seu reconhecimento, a
averbação à margem da matrícula de registro de imóveis, conforme se
depreende do § 2.o do art. 16 da Lei n.o 4.771, de 15 de setembro de
1965, então ainda vigente, in verbis:
Art. 16, § 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte
por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser
averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área.
Aliás, as alterações posteriores mantiveram a obrigatoriedade da
averbação, a teor do art. 1.o da Medida Provisória n.o 2.166/2001, que,
entre outras coisas, deu nova redação ao dispositivo acima transcrito,
verbo ad verbum:
Art. 16, § 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou
de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
Corroborando essa afirmação, hodiernamente, essa exigência consta
informada no § 1.o do art. 12 do Decreto n.o 4.382, de 19 de setembro de
2002, que regulamenta o ITR, consolidando a legislação do referido
imposto. Veja-se:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei n.o 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória n.o 2.166-67, de 2001).
§ 1.o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste
artigo devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Destarte, para a área de reserva legal ser considerada isenta é necessário a
averbação na matrícula do imóvel e isto antes de ocorrido o fato gerador
do ITR.
De mais a mais, a Súmula CARF n.o 122 dispensaria o ADA para
reconhecimento de área de Reserva Legal para fins de ITR, porém, desde
que a Reserva Legal estivesse averbada antes do fato gerador, eis o teor
do enunciado: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual
falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721200/2012-04

De mais a mais, a alegação de que o imóvel objeto de lançamento esteja
localizado dentro de perímetro de unidade de conservação e/ou de
reserva extrativista, por si só, não a caracteriza como reserva legal e não
possibilita a isenção de ITR; Obiter dictum, para tal, precisa comprovar,
com provas hábeis e idôneas, área declarada em caráter específico como
de interesse ambiental, por órgão competente federal ou estadual, para
determinadas áreas da propriedade particular. Declaração geral, por
região local ou nacional, não é suficiente para atestar restrições à
exploração que ensejam a isenção do ITR.
Adicionalmente, válido destacar – acerca do Sistema Nacional de
Unidade de Conservação da Natureza – SNUC – Reserva Extrativa –,
que, a despeito da alegação da criação de Reserva Extrativista, a Lei n.o
9.985, de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza, revogou o art. 5.o da Lei n.o 4.771/1965 e
estabeleceu os critérios e normas para a criação, implantação e gestão das
unidades de conservação, categorizadas em Unidades de Proteção
Integral e Unidades de Uso Sustentável.
O objetivo das Unidades de Conservação descritas na Lei citada é a
preservação do meio ambiente, de ecossistemas e da flora e fauna;
porém, algumas permitem a exploração do imóvel e outras a impedem
totalmente, o que justifica diferenças entre as áreas de imóveis nelas
localizados também para efeito de tributação ou não pelo ITR.
Conforme disposto no artigo 14, da Lei n.o 9.985/2000, a Área de
Proteção Ambiental integra o Grupo das Unidades de Uso Sustentável, e
“tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do
uso dos recursos naturais”, como previsto no “caput” de seu art. 15, que
ainda prevê em seu § 2.o a possibilidade de serem estabelecidas normas e
restrições para a utilização de propriedade privada localizada em uma
Área de Proteção Ambiental.
Lado outro, o fato de o imóvel estar inserido em uma área onde há
restrições de exploração, nos termos da legislação ambiental, não é
suficiente para que suas áreas sejam consideradas isentas de tributação,
cabendo a comprovação efetiva das áreas enquadradas nas isenções
previstas na legislação tributária.
Para tanto, é necessária a apresentação de um laudo técnico, elaborado
por profissional habilitado que detalhe devidamente a distribuição e
dimensão das áreas do imóvel de forma a enquadrá-las nas isenções
previstas no art. 10, § 1.o, inciso II, da Lei n.o 9.393/1996, acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica.
Em suma, tais áreas podem gozar da isenção do ITR, mas quando, em
caráter específico, para determinada área da propriedade particular, exista
comprovadas restrições à exploração, na forma das alíneas “b” e “c” do
inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996. Por conseguinte, o
fato de um imóvel estar localizado em na alegada região, por si só, não o
torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721200/2012-04

preservação específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais
exigências legais, se concederá a exclusão tributária. A regência legal
consta da Lei n.o 9.985, de 2000.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão
proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade
com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de
piso. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital